Tribunal: TJMMG
Processo: 2000251-89.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000251-89.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000319-24.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 2000319-24.2025.9.13.0005. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO PRIMEVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alessandro Augusto da Silva, em causa própria, contra ato do Juízo da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que teria decretado sua prisão preventiva em 09/10/2025, nos autos do Processo n. 2000319-26.2025.9.13.0005. Alega o paciente que a decisão atacada carece de fundamentação idônea e que houve violação de seu direito de petição, pois a prisão teria sido decretada sob o argumento de que ele seria o autor intelectual de manifestações apresentadas por seu advogado nos autos, consideradas pelo magistrado como infundadas e ofensivas, culminando na exclusão do defensor do processo. Relata que o feito originário diz respeito a Inquérito Policial Militar (IPM) já concluído, instaurado em setembro de 2024, para apuração de fatos ocorridos há cerca de dois anos, envolvendo suposta ameaça, em contexto de perseguição, por parte do coronel Murilo, contra o paciente. Afirma que, no curso das investigações, teriam sido colhidos apenas prints de conversas de aplicativo de mensagens, não tendo sido extraído o conteúdo integral dessas conversas. Aduz que, em 05/08/2025, teria ocorrido uma escuta ambiental, na qual foram captadas conversas de oficiais, durante as quais se proferiram expressões depreciativas e ameaçadoras contra o paciente (“ficou ótimo, vamos meter nele o ferro”), bem como risadas e chacotas, em contexto de um Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) já arquivado. Sustenta que, encerrada a fase do IPM, após mais de um ano de diligências, nenhuma conversa de WhatsApp foi extraída, havendo apenas capturas de tela. A denúncia, por sua vez, foi oferecida em 26/08/2025, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pedido de prisão preventiva, tendo o Ministério Público requerido apenas o afastamento do paciente de suas funções, sob a condição de decretação da prisão apenas em caso de descumprimento das medidas. Afirma que a denúncia ainda estava pendente de recebimento quando apresentou, em 05/09/2025, petição de esclarecimentos, bem como documentos médicos que atestariam seu delicado estado de saúde (sopro no coração, válvula bicúspide, hipertensão severa, pânico e ansiedade). Relata que, em 18/09/2025, o magistrado de primeiro grau determinou a exclusão do advogado constituído dos autos, entendendo haver irregularidade e ausência de provas nas petições apresentadas, advertindo que eventual insistência poderia ensejar novas medidas. Após a exclusão do patrono, o paciente afirma que passou a atuar em nome próprio, protocolando diversas petições, inclusive uma reclamação à Auditoria, em 26/09/2025, contra o próprio magistrado, denunciando suposta irregularidade e violação de sigilo, alegando que o juiz teria concedido a terceiros acesso a vídeos íntimos do investigado. Segundo o paciente, tal reclamação foi protocolada e confirmada por telefone e, posteriormente, em 09/10/2025, sobreveio a decisão que decretou sua prisão preventiva. Afirma que não há, nos autos, qualquer fato novo que justificasse a prisão. Narra que, durante a audiência de custódia, informou e comprovou suas condições clínicas graves – inclusive doenças cardíacas e transtornos de ansiedade –, bem como a existência de um filho portador de esquizofrenia. Alega, ainda, que foi transferido para o Presídio de Pouso Alegre, onde estaria há três dias sem uso de medicamentos psiquiátricos e cardiológicos, apresentando dores, taquicardia, fraqueza e ausência de alimentação adequada, além de não ter recebido material de higiene pessoal e roupas. Com esses argumentos, requer que seja reconhecida a ilegalidade da prisão e determinada sua imediata revogação, com a expedição de alvará de soltura. O eminente desembargador plantonista, em juízo de cognição sumária, denegou a ordem liminar e determinou o encaminhamento dos autos à autoridade apontada como coatora, para que esta prestasse as informações que julgasse pertinentes, abrindo, ato contínuo, vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atuação nessa Corte, para a emissão de seu parecer. As informações prestadas pelo meritíssimo juiz substituto na titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Miliar Estadual foram colacionadas no evento 14, vindo a manifestação ministerial no evento 24. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço desta ação de habeas corpus, por estarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos que regem sua admissibilidade. A questão submetida à análise não demanda maiores esforços para sua elucidação, tendo-se em vista a decisão prolatada pela autoridade impetrada, na hipótese, o meritíssimo juiz de direito substituto no exercício da titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), colacionada no evento 234 DEC2 dos Autos de primeira instância n. 2000319-24.2025.9.13.0005, com a qual se revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Compulsando, ainda, os Autos n. 2001145-59.2025.9.13.0000 da medida cautelar instaurada no âmbito da mesma ação penal, logrei localizar, no evento 18, o alvará de soltura expedido em favor do paciente, constando, no seu próprio corpo, a declaração em que o paciente, de próprio punho, manifestou ciência quanto ao termo de compromisso relacionado ao efetivo cumprimento das medidas restritivas que lhe foram impostas. Com esses apontamentos, e por não vislumbrar a necessidade de qualquer outra medida no caso presente, julgo prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator